Tribunal: TJMT
Processo: 1039228-87.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039228-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME - CNPJ: 17.137.391/0001-93 (APELADO), FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - CPF: 041.428.171-32 (APELADO), ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 883.463.079-34 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO NÃO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –

PEDIDO NEGADO POR DUAS VEZES NA AÇÃO ORIGINÁRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de homologação expressa de acordo levado a juízo inviabiliza o pedido de Cumprimento de Sentença em autos apartados da obrigação ali consignada, ainda que se refira a honorários advocatícios se não fixados na sentença, especialmente, quando na Ação de origem idêntico pleito já foi negado por duas vezes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto sem resolução do mérito, por ausência de título judicial.

O apelante diz que busca o Cumprimento da Sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão nº 40782-84.2016.811.0041 com relação aos honorários advocatícios fixados em acordo homologado naqueles autos em 20% sobre o valor do débito atualizado, em caso de descumprimento.

Argui que “
em paciente leitura a sentença, colhe-se que a magistrada registra a impossibilidade de homologar acordo quando uma das partes não está representada por advogado, todavia, continua o texto decisório com a conjunção “entretanto”, que indica claramente a oposição entre um fato e outro. Se percebe que o segundo parágrafo se opôs ao primeiro, de modo que a composição amigável das partes foi suficiente a suprir a falta de representação por advogado da devedora. E mais, quando abordamos o núcleo da questão nos deparamos com o desrespeito ao dispositivo da sentença, elemento essencial que estabelece o resultado do julgamento, onde, aplicando a lei ao caso concreto, o julgador acolhe ou rejeita o pedido formulado pela parte”
(id 151602504)
.

A relação processual ainda não foi formada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco ajuizou Ação de Busca e Apreensão (nº 40782-84.2016.811.0041), em desfavor do ora apelado e em 31/03/2017 anexou petição de acordo extrajudicial na lide, momento em que pediu a sua homologação, o que foi indeferido sob o fundamento de que a parte adversa não estava representada por advogado.

Confira-se:

Referido
decisum
transitou em julgado em 11/05/2017.

Ainda naquele ano, o Banco informou o descumprimento do ajuste e postulou pelo Cumprimento de Sentença do acordo na própria Busca e Apreensão, indeferido sob o fundamento de que esse pedido não se
coadunaria com a sentença transitada em julgado, devendo o autor valer-se de procedimento próprio para receber o que de direito
(id 102168952, na Ação nº 40782-84.2016.811.0041).

A Instituição Financeira não recorreu desse decisum, e novamente formulou igual pedido em outubro de 2017, rechaçado nos seguintes termos:

Por último, em julho de 2018 pediu o desarquivamento da lide, o que foi recusado por ser “dispensável o desarquivamento do feito, considerada que já foi encerrada a prestação jurisdicional. O pedido do autor já foi por duas vezes não acolhido em face da inexistência de acordo homologado e a sentença transitada em julgado não possui condenação a executar” (id 102168952 na Ação nº 40782-84.2016.811.0041).

Importante destacar que à época, o próprio apelante representava os interesses da instituição financeira.

Todavia, mais de cinco anos depois o advogado pretende buscar o Cumprimento do acordo com relação aos honorários ali fixados, apesar de o próprio magistrado prolator da decisão apontar a ausência de homologação daquele acordo, o que já era de conhecimento da parte.

A sentença foi clara ao dispor a impossibilidade de homologação, e apenas cuidou se extinguir a Ação com resolução do mérito pelo reconhecimento do que foi pago no ajuste, segundo afirmou em novembro de 2017.

Por conseguinte, ausente título executivo judicial, a via escolhida é considerada imprópria para os fins almejados (art. 515, II do CPC), devendo ser mantida a sentença que extinguiu este pedido de Cumprimento de Sentença em autos apartados.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Ausente a angularização processual, não se aplica o §11 do art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023